Tribunal: TJMT
Processo: 1014221-27.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014221-27.2019.8.11.0000.
Recorrente: JULIETA CATARINA CALETTI DEON.
Recorrido: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JULIETA CATARINA CALETTI DEON, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 30622962-TJ):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE PRORROGAÇÃO – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VIABILIDADE – AÇÃO PROPOSTA POR GRANDE PRODUTOR RURAL – CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO - AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PARTE NÃO CARACTERIZADA COMO CONSUMIDORA FINAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.
Nas ações que envolvem insumos agrícolas, propostas por produtores rurais, e não se evidenciando a hipossuficiência financeira, descabe a incidência do Código de Defesa do Consumidor, eis que o produtor rural não se equipara ao consumidor, uma vez que não é o destinatário final do produto.
“(...)1. Ação de rescisão de contrato de compra e venda de insumos agrícolas, cumulada com compensação por danos morais, indenização por danos materiais e revisão contratual.
2. No contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor.
3. Agravo não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1221549 / PR
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2017/0322425-8 -Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 11/11/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 18/11/2019). (N.U 1014221-27.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/02/2020)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 49112539-TJ).
A Recorrente alega violação a Súmula 297 do STJ, e aos artigos 2o, 3o, 6o, 17, 29 e 52, da Lei 8.078/90, uma vez que é aplicável o CDC nos contratos de seguro agrícolas.
Recurso tempestivo (id. 54354498-TJ).
Contrarrazões no id. 55574465-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Denota-se das razões recursais que a parte Recorrente pretende a reforma do acórdão que reconheceu a prescrição, ao argumento de que a decisão objurgada violou a súmula 297 do STJ.
Pois bem, com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2).
2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ.
3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016).”
Dessa forma, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 297 do STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Da ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação analógica da Súmula 356/STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA A. DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO. 1. (...). 2. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 3. A matéria pertinente aos arts. 12, 37, 43, 46, 186, 402, 404, 940 e 944 do CC/02 não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco constou dos embargos declaratórios opostos para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 356/STF. 4. (...). 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 484.728/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015).
Dessa forma, constata-se que em relação à suposta violação aos artigos 2o, 3o, 6o, 17, 29 e 52, da Lei 8.078/90, cuja controvérsia está amparada na alegação de que é aplicável o CDC nas relações de contrato de seguro agrícola, não foi decidida pelo acórdão impugnado, tampouco nos Embargos de Declaração.
Por conseguinte, a não aplicação do CDC foi fundamentada no fato de a recorrente ser uma grande proprietária rural, não sendo mencionado se tratar de seguro agrícola e sim insumos, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII